Tribunal: STF
Processo: AI 314948
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Está correto o despacho agravado, porquanto no traslado
do acórdão prolatado em embargos de declaração (e que integra o
aresto recorrido) falta uma de suas folhas, não estando, portanto,
ele reproduzido em seu inteiro teor.
        Agravo a que se nega provimento.